Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718183-24.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LEONIDAS DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verificou na espécie. 2. Consideram-se atendidos o contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço indicado, oportunizando a purgação da mora, nos termos do art. 26, §4o da Lei no 9.514/97. 3. A despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento aplicável aos contratos regidos pela Lei n.o 9.514/1997. Referida exigência tem por causa o fato de a assinatura do auto de arrematação representar o último momento para purgação da mora pelo devedor, daí a relevância do conhecimento do momento da alienação do bem. 5. Embora seja válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, não há notícia de que tenha havido a tentativa de intimação do devedor fiduciário nos endereços informados. Tal conduta frustrou a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe. Precedentes. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997, afirmando que a notificação encaminhada pelo credor não foi para o endereço do devedor, mostrando-se descabida a comunicação editalícia no caso concreto. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 26, §1o, da Lei 9.514/1997, bem como o correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, lastreando seu posicionamento nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “2. Consideram-se atendidos o contraditório e a ampla defesa quando o credor fiduciário notifica o devedor no endereço indicado, oportunizando a purgação da mora, nos termos do art. 26, §4o da Lei no 9.514/97. 3. A despeito dos questionamentos acerca da regularidade da intimação, a parte teve ciência do ocorrido, no entanto, não demonstrou interesse em purgar a mora, vindo a contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012